Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-82.2023.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. DÉBITO TRIBUTÁRIO DO IMÓVEL. PRÉVIA QUITAÇÃO IPTU/TLP. CONDIÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Inventário realizado sob a forma do arrolamento comum.
2. Decisão anterior – A sentença homologou o esboço de partilha apresentado pelos herdeiros e determinou a expedição do formal de partilha.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de homologação de formal de partilha diante da existência de débito tributário de IPTU e TLP referente ao imóvel partilhado.
III – Razões de decidir
4. A homologação do formal de partilha no arrolamento comum demanda prova de quitação dos tributos incidentes sobre o bem que compõe o espólio.
5. Comprovando, o Distrito Federal, a existência de débitos de IPTU/TLP do único imóvel que compõe o patrimônio do espólio, a expedição do respectivo formal de partilha demanda prévia prova do pagamento do tributo.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Legislação relevante: CTN, art. 192
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1746803, 0703122-35.2019.8.07.0004, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023; TJDFT, Acórdão 2025216, 0002639-45.1998.8.07.0016, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 2024232, 0003876-75.2002.8.07.0016, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025; TJDFT, Acórdão 1924451, 0704979-20.2022.8.07.0002, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024.